Tribunal: TJES
Processo: 5014373-31.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014373-31.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: JACOH PEREIRA ROSA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM AMBIENTE DIGITAL. COMPRA REALIZADA EM MARKETPLACE. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL PRATICADO POR TERCEIROS APÓS TRANSAÇÃO REALIZADA NA PLATAFORMA. ACESSO INDEVIDO A DADOS DA COMPRA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO NA CONTA DO CONSUMIDOR VINCULADA AO MERCADO PAGO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIROS. FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CDC E DA SÚMULA 479 DO STJ. CANCELAMENTO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE TRANSFERIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Mercado Pago e Mercado Livre contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidor vítima de golpe ocorrido após compra realizada na plataforma das recorrentes. O autor relatou que, após adquirir um ar-condicionado por meio do marketplace, foi contatado por suposto atendente da empresa que, munido de informações detalhadas da compra, induziu-o a cancelar a operação para obtenção de desconto, ocasião em que foi realizada transferência fraudulenta de R$ 750,00 a terceiros. Na mesma data, foi contratado empréstimo fraudulento em seu nome, no valor de R$ 18.327,69, por meio de sua conta vinculada ao Mercado Pago. A sentença declarou a inexistência do débito, determinou o cancelamento do contrato de empréstimo e condenou as rés à restituição do valor transferido e ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a responsabilidade das plataformas digitais e da instituição financeira intermediadora por fraude ocorrida em ambiente eletrônico, envolvendo acesso indevido a dados da compra realizada pelo consumidor e contratação fraudulenta de empréstimo em sua conta, bem como a configuração de danos materiais e morais decorrentes do evento.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14.

A prova dos autos evidencia que o golpe teve início após a realização de compra na plataforma das recorrentes, tendo o fraudador demonstrado possuir informações detalhadas da transação, circunstância que indica falha no sistema de segurança da plataforma e possível acesso indevido a dados da operação.

Além disso, verificou-se a contratação fraudulenta de empréstimo em nome do consumidor diretamente em sua conta vinculada ao Mercado Pago, com subsequente transferência dos valores a terceiros, sem adoção de mecanismos eficazes de confirmação de segurança. Tal situação evidencia deficiência nos controles internos do sistema e caracteriza hipótese de fortuito interno.

Nos termos da teoria do risco da atividade, aquele que explora atividade econômica assume os riscos inerentes ao seu funcionamento, respondendo pelos danos decorrentes de falhas em seus sistemas.

Aplica-se, portanto, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 479, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Demonstrada a falha na prestação do serviço, correta a sentença que declarou a inexistência do débito decorrente do empréstimo fraudulento e condenou as rés à restituição do valor de R$ 750,00 indevidamente transferido.

O dano moral também resta configurado, diante do prejuízo financeiro suportado, da exposição do consumidor ao risco de cobrança de dívida inexistente e dos transtornos decorrentes da fraude e da necessidade de adoção de providências para solução do problema.

O valor da indenização fixado em R$ 6.000,00 revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não havendo justificativa para sua modificação, nos termos do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
As plataformas digitais de marketplace e as instituições financeiras vinculadas respondem objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor quando falhas de segurança em seus sistemas permitem o acesso indevido a dados da transação e a realização de operações financeiras fraudulentas, caracterizando fortuito interno.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único; 14, caput; 25, § 1º.

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479;

TJES, AC 0038269-18.2015.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em 03/05/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, o autor, Jacoh Pereira Rosa, alega ter sido vítima de um golpe após realizar a compra de um ar-condicionado via Mercado Pago, no qual um suposto funcionário do suporte o induziu a cancelar a transação para obter um desconto, resultando no desvio de R$ 750,00 para uma conta de terceiros sem a devida restituição. Além desse prejuízo, a parte autora sustenta que, na mesma data, foi realizado um empréstimo fraudulento e não autorizado em seu nome (Contrato nº 964901546) no valor total de R$ 18.327,69, cujos recursos foram integralmente transferidos para desconhecidos. Diante desses fatos, a ação busca a declaração de inexistência do débito relativo ao empréstimo, a devolução dos valores subtraídos e o pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) DETERMINAR a suspensão das cobranças relativas ao Contrato de Empréstimo nº 964901546, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do caput, do art. 537 do CPC/15;

b) DECLARAR a inexistência do débito referente ao Contrato de Empréstimo nº 964901546, condenando as Rés ao seu cancelamento no sistema.

c) CONDENAR as Rés solidariamente a restituir ao autor o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente a partir do desembolso pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal;

d) CONDENAR as Rés solidariamente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme disposto no
caput
, do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Este Recurso Inominado, interposto pelo
Mercado Pago
e pelo
Mercado Livre
, busca a reforma integral da sentença que declarou a inexistência de um débito de empréstimo e condenou as empresas a restituírem R$ 750,00, além do pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais a Jacoh Pereira Rosa. As recorrentes sustentam que não houve falha na prestação de serviço, destacando seus altos investimentos em segurança e o uso de múltiplos fatores de autenticação , e argumentam que as transações foram fruto de um
fortuito externo
(culpa exclusiva de terceiros) após a perda do smartphone do autor, que demorou a comunicar o ocorrido. Além de questionarem a existência de danos morais e pleitearem a redução do valor indenizatório caso mantido, as empresas requerem a concessão de
efeito suspensivo
para evitar a execução imediata da sentença até o julgamento final pela Turma Recursal.

Contrarrazões recursais não apresentadas pela parte autora.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o art. 43 da Lei n° 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Destaco que o presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando os autos, verifico que o golpe sofrido pelo recorrido decorreu de falha no sistema de segurança da recorrente, que permitiu o acesso indevido a dados pessoais e informações da compra realizada pelo consumidor, viabilizando a ação de estelionatários. Tal circunstância configura fortuito interno, mantendo a responsabilidade objetiva da empresa pelos danos causados, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, verifica-se que a atuação dos golpistas esteve diretamente vinculada à plataforma da recorrente, uma vez que a negociação inicial ocorreu por intermédio do
marketplace do Mercado Livre
, ambiente digital que possibilitou o acesso indevido a dados pessoais e informações da transação do consumidor, circunstância que viabilizou a perpetração da fraude.

Outrossim, observa-se que o
contrato de empréstimo foi firmado fraudulentamente na própria conta do consumidor mantida junto à plataforma, no âmbito do Mercado Pago
, mediante utilização de mecanismos tecnológicos inseridos no sistema da recorrente. Tal contexto evidencia falha nos mecanismos de segurança e controle da operação, circunstância que atrai a responsabilidade da instituição financeira à luz da
teoria do risco da atividade
, segundo a qual aquele que explora atividade econômica assume os riscos inerentes ao seu funcionamento.

Nesse sentido, incide o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na
Súmula 479
, segundo a qual: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)”.

Dessa forma, resta incontestável a falha na prestação do serviço, decorrente da falta de medidas adequadas de segurança no sistema interno da plataforma, que não impediu a atuação fraudulenta ao deixar de tomar as medidas de segurança necessárias ao negócio jurídico, colocando os consumidores em situação de vulnerabilidade.

O referido entendimento já foi adotado por este E. Tribunal de Justiça em casos de fraude bancária, consolidando a responsabilidade objetiva das instituições pela falha na segurança de seus sistemas. Dessa forma, entendo que o presente caso se enquadra na mesma lógica jurídica, aplicando-se por analogia o entendimento firmado em situações semelhantes. Nesse sentido, observa-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Assim, considerando o contexto dos autos, constato a ocorrência de fraude nas transações narradas na exordial, cabendo ao recorrente a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos ensejados ao consumidor.

Sendo assim, entendo devida a fixação de indenização por danos materiais no patamar R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), além de reconhecer a inexistência de débito entre as partes quanto ao Contrato de Empréstimo nº 964901546.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Quanto a presente questão coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

No caso, observa-se que a narrativa autoral e a prova documental (conversas via WhatsApp) são coesas e demonstram que o golpe de engenharia social foi iniciado após a compra de um ar-condicionado (ID’s 71415583 e 67933760)

O fraudador, ao entrar em contato, possuía informações detalhadas da compra (modelo, quantidade e valor), um fato que não poderia ser de conhecimento público ou do estelionatário comum, sugerindo uma falha na segurança e vazamento de dados no ambiente do Mercado Pago/Mercado Livre, o que configuraria o fortuito interno.

A alegação do Réu de uso de senha pelo autor (culpa exclusiva) não se sustenta diante da ausência de juntada de logs técnicos de autenticação para as transações subsequentes (transferência de R$ 750,00 e contratação de empréstimo de R$ 18.327,69) que afastariam a responsabilidade, ônus que lhe incumbia por força da inversão do ônus da prova (CDC) e da maior aptidão para a prova.

Ademais, o Réu, na resposta ao PROCON, admitiu a existência do empréstimo (Contrato nº 964901546) para "pagamento da compra QR - default item", mas se eximiu de responsabilidade. Considerando a contratação de uma dívida de alto valor (R$ 18.327,69) e a transferência subsequente para um destinatário de e-mail suspeito (mercado123ft@outlook.com), em curto espaço de tempo e sem a devida confirmação de segurança com o correntista, resta evidenciada a falha na prestação do serviço bancário/plataforma (Risco da Atividade), impondo-se o cancelamento do contrato de empréstimo e a consequente restituição do valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) indevidamente subtraído.

Nesse contexto, a procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe, na medida em que a falha de segurança da plataforma tornou viável a consumação da fraude, gerando transtornos e desfalques patrimoniais ao consumidor.

Noutro viés, os danos morais são in re ipsa, decorrendo do sentimento de impotência, do risco de negativação, e do tempo despendido para a tentativa de solução extrajudicial.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)